Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-97.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-97.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANA NUNES CARDOSO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO PLACIDO CARDOSO CALADO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por ANA NUNES CARDOSO (falecida durante o trâmite processual e sucedida por suas herdeiras). A sentença declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 96.000,00, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Fatos relevantes.
Autora idosa, posteriormente diagnosticada com Doença de Alzheimer, teve comprometida parcela substancial de seu benefício previdenciário (R$ 1.360,82 mensais) em razão de empréstimo consignado cuja contratação nega ter realizado. Ausência de crédito em conta corrente no período de celebração do contrato (abril/maio de 2018). Instituição financeira não apresentou documentação robusta comprovando a regularidade da contratação.

Decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, a inexistência de relação jurídica válida, determinando a cessação dos descontos, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação não comprovada, configuram dano moral indenizável; (iv) saber se o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 deve ser reduzido; e (v) saber se devem ser aplicados os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de revogação da justiça gratuita não merece acolhimento. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, transferindo ao impugnante o ônus de demonstrar, mediante elementos concretos, a ausência dos requisitos para concessão do benefício. O apelante limitou-se a alegações genéricas, sem produzir prova apta a infirmar a presunção legal. A mera contratação de advogado particular não constitui, por si só, indício suficiente de capacidade econômica.

Trata-se de relação de consumo, sendo indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ. Uma vez negada pela consumidora a existência de manifestação de vontade válida, incumbe à instituição financeira o ônus de provar o vínculo negocial válido, especialmente porque se trata de prova de fato negativo.

A instituição financeira não logrou demonstrar que a própria contratante tenha efetivamente comparecido à agência bancária ou operado o terminal de autoatendimento, manifestando livre e consciente vontade de contratar o empréstimo consignado. Não foram apresentadas filmagens de segurança, registros biométricos ou qualquer outro elemento probatório capaz de atestar a presença física da titular no momento da suposta contratação. O banco limitou-se a exibir telas genéricas de sistema interno, destituídas de elementos seguros que permitam aferir a autenticidade das informações.

Operação dessa magnitude (R$ 96.000,00 em 96 parcelas de R$ 1.360,82), envolvendo pessoa idosa e comprometendo parcela expressiva de sua renda mensal, deveria ter suscitado cautelas adicionais por parte da instituição financeira. A ausência de mecanismos de segurança adequados (registro audiovisual, verificação biométrica, confirmação posterior por meio idôneo, análise de compatibilidade com o perfil do cliente) demonstra falha na prestação do serviço bancário.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479/STJ. Ao disponibilizar canais de autoatendimento, a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade operacional e deve implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir contratações irregulares.

O dano moral resta configurado. Não se trata de mero dissabor, mas de situação agravada pelas circunstâncias específicas do caso: pessoa idosa, portadora de doença neurodegenerativa grave, que teve comprometida parcela substancial de seu único sustento (benefício previdenciário de caráter alimentar) por período prolongado. Os descontos indevidos de R$ 1.360,82 mensais impuseram não apenas privação de recursos materiais, mas também angústia, sofrimento e desgaste emocional à vítima e seus familiares.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante está em conformidade com a média de valores aplicados pelo Tribunal em casos semelhantes e mostra-se suficiente para compensar a vítima, punir o infrator e prevenir a reiteração de condutas negligentes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, a Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, alterou dispositivos do Código Civil para uniformizar o IPCA como índice de correção monetária e disciplinar a incidência de juros de mora. O art. 389, parágrafo único, estabeleceu o IPCA como índice de atualização, e o art. 406, §1º, fixou como taxa legal a Taxa Selic deduzida do IPCA. A lei estabeleceu entrada em vigor escalonada: o § 2º do art. 406 em 01/07/2024 e os demais dispositivos em 30/08/2024.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "os juros de mora deverão observar a incidência do art. 406 do CC, na sua redação original, com incidência da Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, até 27/8/2024, momento a partir do qual a incidência do art. 406 do CC deverá observar suas novas disposições" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.857.204/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/05/2025).

Diante da ausência de determinação específica no título judicial e considerando que a sentença foi proferida em 06/02/2025, após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, adota-se a seguinte sistemática: (i) para valores indevidamente descontados até 29/08/2024, aplica-se a Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) para valores descontados a partir de 30/08/2024, aplicam-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA; (iii) para a condenação em danos morais, aplica-se desde a sentença correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua celebração, especialmente mediante apresentação de elementos probatórios robustos como filmagens, registros biométricos ou outras formas idôneas de verificação da manifestação de vontade. 2. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa decorrente de contratação irregular de empréstimo consignado, por se tratar de verba de natureza alimentar e por ultrapassar o mero dissabor cotidiano quando aliado a circunstâncias agravantes. 3. Para fins de atualização monetária e juros de mora, observada a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024, deve-se aplicar: (i) Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, até 29/08/2024; (ii) IPCA para correção monetária e Taxa Selic deduzida do IPCA para juros de mora, a partir de 30/08/2024, conforme metodologia da Resolução CMN nº 5.171/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; CPC, arts. 99, §3º, e 373, I; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; STJ, TJBA, Apelação 8000966-63.2023.8.05.0078, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 27/06/2024; TJBA, Apelação 8000241-33.2019.8.05.0137, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 28/02/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000641-97.2021.8.05.0227
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e apeladas
LUCIANA NUNES CARDOSO LIMA VERDE, DIANA NUNES CARDOSO PÍTAGORAS E ADRIANA NUNES CARDOSO VIEIRA (ESPÓLIO DE ANA NUNES CARDOSO).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024 e Resolução CMN nº 5.171/2024, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA